Tribunal: STF
Processo: HC 220642
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTE A CRIME HEDIONDO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 29.9.2022, por Bruno Barros Mendes e outro, advogados, em benefício de Thalles Henrique da Silva Braz, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 26.9.2022, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 745.191/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei 11.343/2006).



    No curso da execução, a defesa do apenado apresentou pedido pelo afastamento da hediondez do crime de tráfico de drogas, com fundamento nas alterações legais promovidas pela Lei n. 13.964/2019, em especial a revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990.



    Em 23.2.2022, o juízo da execução penal indeferiu o pedido de retificação do cálculo da pena, nos seguintes termos:



    “Páginas 187/194: Respeitado o entendimento da Defesa, o pedido não comporta acolhimento.



    Como é sabido, o tráfico de entorpecentes é delito equiparado aos crimes hediondos por determinação expressa contida na Constituição Federal: (...)



    Mais ainda, a Lei 8.072/90 anuncia o delito integrando rol de crimes hediondos e equiparados: (...)



    Resta, pois, apenas analisar qual a fração a ser utilizada no cálculo para fins progressão de regime para os condenados no crime de tráfico de entorpecentes, visto que a Lei 13.964/2019 revogou o § 2º da Lei 8.072/90, o qual determinava o cumprimento de 2/5 da pena, para o sentenciado primário, e de 3/5, para o reincidente.



    Respeitado entendimento contrário, não pretendeu o legislador deixar a situação não abarcada pela lei 13.964/2019, no tocante aos percentuais para benefícios.



    Tanto o é que o artigo 112 da LEP, com a redação trazida pela lei 13.964/2019, define em seus incisos V, VI, VII e VIII a porcentagem necessária para fins de progressão de regime no caso dos crimes equiparados aos hediondos. (...)



    Portanto, no caso em tela, aplica-se a regra prevista no inciso V, a qual determina o cumprimento de 40% da pena para fins de progressão de regime. Isso porque o sentenciado foi condenado pela prática de crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, ‘caput’, da Lei 11.343/06, delito equiparado a crime hediondo, situação que não sofreu alteração legislativa.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de retificação do cálculo de pena, com relação ao sentenciado THALLES HENRIQUE DA SILVA BRAZ (...)” (fls. 40-42, e-doc. 1).



    3. Objetivando a reforma dessa decisão, a defesa interpôs agravo em execução. Em 23.5.2022, a Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso, assentando que “mantendo o delito de tráfico de drogas a natureza de crime equiparado a hediondo, e havendo no artigo 112 da Lei das Execuções Penais previsão específica para esse tipo de infração penal, agiu com acerto o Magistrado em exercício na origem ao indeferir o pedido de retificação do cálculo de pena do agravante” (fl. 66, e-doc. 2).



    4. Contra o julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 745.191/SP, no Superior Tribunal de Justiça. Em 22.8.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem, tendo a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 20.9.2022, mantido a decisão, ao negar provimento ao agravo regimental, em acórdão com a ementa seguinte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O posicionamento desta Corte, há muito pacificado, é o de que o delito de tráfico de drogas é equiparado à hediondo, caráter apenas desconsiderado quando configurado o tráfico na modalidade dita privilegiada, definida no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.



    2. A mera revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 não teve o condão de retirar do tráfico de drogas o seu caráter de delito equiparado à hediondo, conclusão reforçada pelo disposto no § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal – com redação definida pela Lei n. 13.964/2019, consagrando o entendimento pacificado dos tribunais superiores acerca da questão –, que dispõe que ‘[n]ão se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006’.



    3. ‘Diferentemente da conjuntura relativa ao tráfico privilegiado, a própria Constituição Federal, em seu art. 5°, XLIII, rotulou como mais graves, tal qual os crimes hediondos (a serem definidos por lei ordinária), os delitos de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo. Tal equiparação foi realizada pelo próprio constituinte originário, de modo que não se cogita a hipótese de que o Pacote Anticrime tenha afastado o caráter equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas’ (AgRg no HC n. 736.796/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).



    4. Agravo regimental desprovido”.



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes insistem na aplicação da fração mínima de um sexto para progressão de regime, ao argumento de que o ordenamento jurídico vigente não mais equipara o tráfico de entorpecentes a crime hediondo.



    Alegam que “atualmente (em vigor), não há norma específica que determine quais são os delitos equiparados a hediondos para fins de progressão de regime como fazia a antiga redação do §2º, art. 2º, Lei de Crimes Hediondos” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirmam que “com o advento da Lei 13.964/2019 e a revogação do §2º, do art. 2º, da Lei nº 8.072/1990, sucumbiu a única ‘equiparação’ legislativa para fins de progressão entre os delitos hediondos e o de ‘tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins’” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustentam que “o silêncio do legislador ao tratar do tráfico de drogas não pode ser interpretado em desfavor do apenado. Quando o legislador pretende equiparar totalmente (‘para todos os efeitos’) um delito aos crimes hediondos, o faz expressamente” (fl. 5, e-doc. 1).



    Asseveram que “o condenado pela prática do crime de tráfico de drogas deverá progredir conforme os critérios objetivos dos delitos comuns (incisos I a IV do art. 112 da LEP), eis que não são se trata de ‘crime hediondo ou equiparado’. Logo, o afastamento da hediondez do tráfico para fins de progressão é uma conclusão lógica que exsurge da análise das alterações promovidas pela Lei Anticrime” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Ante o exposto, requerer a concessão da ordem para a aplicação de lei mais benigna retroativa, a fim de que seja RETIFICADO O CÁLCULO DE PENAS DO SENTENCIADO PARA EFEITOS DE PROGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL, APLICANDO-SE O PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PREVISTO NO ART. 112 DA LEI 7.210/84, PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    7. Pretende-se, no presente habeas corpus, seja afastada a equiparação do crime de tráfico de drogas a crime hediondo e adequada a fração de progressão de regime para crimes não hediondos.



    8. No acórdão objeto desta impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro e negou provimento ao agravo regimental, aos seguintes fundamentos:



    “(...) Não obstante as razões defensivas, entendo que o agravo regimental não merece prosperar.



    Acerca da controvérsia, assim consignou o Tribunal de origem (e-STJ fls. 63/64): (...)



    Compreendi que o entendimento do Tribunal de origem não mereceria reparos; isso, porque, tal como está consignado na decisão agravada, ao contrário do que alega a defesa, não há como reconhecer que, após a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) deixou de ser equiparado a hediondo, porquanto tal previsão encontra alicerce nos arts. 2º, caput, da Lei n. 8.072/1990 e 5º, XLIII, da Constituição Federal. 



    Aliás, o posicionamento desta Corte, há muito pacificado, é o de que o delito de tráfico de drogas é equiparado a hediondo, caráter apenas desconsiderado quando configurada traficância na modalidade dita privilegiada, definida no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.



    Nessa linha, a mera revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 não teve o condão de retirar do tráfico de drogas o seu caráter de delito equiparado a hediondo, conclusão essa essa reforçada pelo disposto no § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal – com redação definida pela Lei n. 13.964/2019 –, que assim dispõe:



    ‘§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. (Incluído pela Lei nº 13.964/2019.)’ (Grifei.)



    Tal dispositivo, como visto, consagrou o tratamento diferenciado ao tráfico privilegiado de entorpecentes, já de longa data atribuído pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, e não autoriza a conclusão de que o Pacote Anticrime teria estendido ao tráfico, tipificado no art. 33, caput e § 1º, da Lei n. 11.343/2006, a natureza de delito comum.



    No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado: (...)



    Ante o exposto, mantenho a decisão agravada, pelos seus próprios fundamentos, e nego provimento ao agravo regimental” (grifos nossos). 



    9. A equiparação do tráfico de entorpecente a crime hediondo decorre da previsão do inc. XLIII do art. 5º da Constituição da República, pela qual “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    Diferente do alegado pelos impetrantes, a revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 pela Lei n. 13.964/2019 não modificou o tratamento constitucional do crime de tráfico de drogas. 



    Pela Lei n. 13.964/2019, ao alterar-se o art. 112 da Lei de Execução Penal, foram fixados novos parâmetros objetivos de progressão de regime, estabelecendo-se que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de ao menos 40% da pena privativa de liberdade. No caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dará com o cumprimento de 60% da pena.



    No § 5º do art. 112 da Lei de Execução Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, o legislador afastou a equiparação a hediondo apenas do crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Esse entendimento está em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pela qual “o tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 33, 
§ 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos” (HC n. 118.533/MS, de minha relatoria, DJe 19.9.2016).



    Na mesma linha são os julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO DA EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTE A CRIME HEDIONDO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 219.510, de minha relatoria, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/90 PELA LEI 13.964/2019. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA A HEDIONDEZ DA INFRAÇÃO PENAL. DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO (ART. 5º, XLIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Nos termos do disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal, o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes (artigo 33, caput, e § 1º, Lei 11.343/2006) é figura típica equiparada aos crimes hediondos, assim discriminados na Lei 8.072/90. 3. A revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 em nada influiu na caracterização da hediondez do delito de tráfico de drogas, porquanto a equiparação decorre de previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 215.182-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Crimes de tráfico de drogas, receptação e resistência. Inadequação da via eleita. Instrução deficiente. Lei 13.964/2019. Aplicação retroativa. Tráfico de drogas. Crime equiparado a hediondo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. (...) 4. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que, ‘como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado’. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 215.789-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO HOUVE A REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Com efeito, em caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar o HC 214.741/SP, assentou ‘[...] que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’’. No mesmo sentido: HC 215.832/SP, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, Rel. Min. Rosa Weber; entre outros. II - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 215.771-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



    O acórdão questionado no presente habeas corpus harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a ser provido no pleito apresentado.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora